Tribunal: TCU
Processo: 029.389/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 28/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.389/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos - PE 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Pedro Melchior de Melo Barros (21802/OAB-PE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos - PE. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, cópia do inteiro teor da presente representação, para a adoção das providencias que entender cabíveis; 1.6.2. comunicar ao representante e à Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos/PE o teor desta deliberação.